Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703869-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS GOMES LTDA AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA PASSOS, COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS KAMARO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Posto de Combustíveis Gomes Ltda (parte autora) contra a decisão que teria declarado a incompetência do juízo, “de ofício”, nos autos n.o 0753243-03.2024.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). A concessão da medida liminar foi indeferida (Código de Processo Civil, art. 932, inc. II) nos seguintes termos: [...] Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de fundo de comércio por culpa da parte ré, com pedido de multa compensatória e reparação por danos extrapatrimoniais. [...] Em outros termos, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após Regularmente intimada, a parte agravada não se manifestou (id 69780820). Em 19 de março de 2025, a parte agravante peticionou pela desistência do recurso: POSTO DE COMBUSTÍVEIS GOMES LTDA, já qualificado, vem a presença de Vossa Excelência, através de sua advogada in fine assinada, informar que não tem interesse no prosseguimento do feito, informando, portanto, a desistência do presente recurso. (id 69931987) Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos (Código de Processo Civil, artigos 998 e 999). Comunique-se ao e. Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator